Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703746-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAMIGLIA PASTRINI LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se a informação, em sede de contestação, de que a conta @famigliapastrini encontra-se atualmente ativa. Da mesma forma, uma consulta pública ao Instagram permite observar que o perfil está habilitado e em uso. Dessa forma, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da perda superveniente do interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator